Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 AUTOR: MARIA FRANCISCA DA SILVA, LAUANA RODRIGUES DA SILVA GUERRA, ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE PAULO DA SILVA JÚNIOR REPRESENTANTE LEGAL: LAUANA RODRIGUES DA SILVA GUERRA REU: MAGNA SALGADO AFONSO DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça à ré. Anote-se. Manifestem-se os autores, em réplica, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator